Tribunal: CARF
Processo: 18365.720942/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.720942/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
PETRÓLEO SABBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
AUTUAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em caso de impossibilidade por
força maior e fato ou direito superveniente.
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta documento listado em ato
normativo como hábil à comprovação da entrega da GFIP, suas alegações
restam comprovadas e, aí, o Auto de Infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720942/2017-91
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720942/2017-91

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 13/2012 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, II, da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 7.794,04 (sete
mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) (fls. 3).
A empresa foi devidamente notificada da autuação via mensagem eletrônica na
caixa postal do e-CAC em 22.05.2017 (fls. 118) e apresentou Impugnação em 05.06.2017 (fls.
47/52), sustentando, em síntese, a apresentação tempestiva da declaração. Com base em tal
alegação, a ora recorrente requereu o cancelamento da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 121/123, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP no
prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para o
descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações não
podem prosperar.
[...]
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se que não
haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
legalmente prevista.
Em sua defesa, o contribuinte afirma que apresentou a GFIP no prazo e que está
apresentando documentação que comprova a sua alegação.
Da análise dos autos verifica-se que foram apresentados: GFIP da competência 13/2012,
sem o Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social e lista de
Certidões de regularidade fiscal emitidas.
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 - Comprovantes
de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência Social
e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o envio da
GFIP no prazo.
Portanto, como em relação à GFIP considerada na autuação, o contribuinte não
apresentou nenhum desses documentos, não há como afastar a penalidade aplicada.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 21.11.2019,
conforme fls. 128, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário em 18/12/2019, às fls. 132/139,
sendo posteriormente os autos encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720942/2017-91

É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
- Que as GFIPs apresentadas em 19/09/2013 se referem a declarações
retificadoras
daquelas
originais
entregues
tempestivamente
em
17.01.2013, conforme as GFIPs “modalidade 1” acostadas às fls. 4,
99/108;
- Que a tempestividade da entrega das GFIPs também se comprova pelo
fato de a recorrente ter obtido Certidões Negativas de Débito (CND)
durante o período considerado “em atraso” (fls. 110/111), situação
impossível diante do impedimento legal existente para emissão de CND
em situação de atraso na entrega da declaração;
- Em que pese ter deixado de acostar aos autos os documentos listados na
decisão recorrida como hábeis à comprovação tempestiva da GFIP, por
não ter localizado em seus arquivos seu protocolo de transmissão, o
conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a
transmissão tempestiva da GFIP no sistema da Conectividade Social em
17/01/2013; e
- Que o agente autuante é competente para checar no sistema da RFB a
efetiva transmissão da GFIP objeto do lançamento.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o provimento do
presente recurso para que o Auto de Infração seja cancelado.

Da entrega tempestiva da GFIP objeto da autuação

Com o intuito de comprovar o seu direito, a empresa recorrente alega que a GFIPs
indicadas no auto de infração, apresentadas em 19.09.2013, consistem em declarações
retificadoras daquelas originais entregues tempestivamente em 17.01.2013, conforme as GFIPs
“modalidade 1” acostadas às fls. 4, 99/108.
Sustenta, ainda, que a tempestividade da entrega das GFIPs resta comprovada em
razão de ter obtido CNDs durante o período considerado “em atraso” (fls. 110/111), o que, aliás,
seria de todo impossível se existissem pendências em aberto.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720942/2017-91

Ainda, entende que por ter deixado de acostar aos autos os Protocolos de Envio de
Arquivos, emitidos pelo Conectividade Social, em razão de não os ter localizado em seus
arquivos, o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a transmissão
tempestiva da GFIP no sistema da Conectividade Social em 17/01/2013.
Pois bem. O artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que o sujeito passivo deve
apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas alegações no momento do
oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo posteriormente em decorrência da
preclusão processual, ao menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.” (grifei).
Por sua vez, o Manual SEFIP 8.4 dispõe que são hábeis à comprovação da entrega
da GFIP os seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo
Conectividade
Social;
(ii)
Comprovante
de
Declaração
à
Previdência;
e/ou
(iii)
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720942/2017-91

“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.” (grifei).
Compulsando os documentos colacionados nos autos, verifica-se que a recorrente
deixou de apresentar, tanto na fase de impugnação, como ora em sede recursal, os Protocolos de
Envio de Arquivos, emitidos pelo Conectividade Social, listados na legislação de regência da
matéria como hábeis e idôneos à comprovação da efetiva entrega das GFIPs.
Por outro lado, constata-se que foram apresentados, na fase de impugnação, os
Comprovantes de Declaração à Previdência, listados na legislação de regência da matéria como
hábeis e idôneos à comprovação da efetiva entrega das GFIPs. Por essa razão, é de se reconhecer
que a empresa recorrente apresentou um dos documentos legalmente hábeis e idôneos à
comprovação da efetiva entrega das GFIP, conforme bem estabelece o próprio item 11.2 do
Manual SEFIP 8.4.
Com efeito, entendo que a entrega da GFIP objeto da autuação ocorreu dentro do
prazo legal, motivo pelo qual o Auto de Infração deve ser cancelado.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital